Tribunal: TJMT
Processo: 1022887-74.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022887-74.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROZANGELA APARECIDA VILELA - CPF: 461.036.191-49 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. PAGAMENTO APÓS O CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SUSPENSÃO OCORRIDA EM SEXTA-FEIRA. VEDAÇÃO LEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO SEU ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2. Extrai-se do conjunto probatório que a suspensão da energia elétrica ocorreu no dia 03.01.2020 (sexta-feira), pelo inadimplemento das faturas de consumo dos meses de novembro e dezembro de 2019, cujos vencimentos estavam aprazados para os dias 22.11.2019 e 23.12.2019, respectivamente. O pagamento das faturas foi realizado no dia 06.01.2020.

3. Com efeito, considerando que a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal.

4. A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o artigo 1o da Lei Estadual no 6.942/1997, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

5.
Quantum
indenizatório que não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial da incidência dos juros moratórios dos danos morais deve incidir a partir da citação e a correção monetária deve incidir a partir do seu arbitramento.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento que restou configurada a falha na prestação de serviços da reclamada, em razão do corte realizado na sexta-feira.

A Recorrente sustenta a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que o corte foi motivado pela inadimplência da Recorrida em relação às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2019. Argumenta que notificou a Recorrida sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 31.12.2019, caso persistisse sua inadimplência. Ao final, requer sejam julgados improcedentes o pedido inicial, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado e a incidência dos juros a partir da data de citação.

Em contrarrazões, a Recorrida relata que sua energia não foi suspensa por inadimplência, mas por falha na prestação do serviço que atingiu diversos consumidores. Ao final, requer a manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da reclamante e, em caso positivo, se é devido o pedido de indenização por danos morais.

A recorrida afirma ser titular da unidade consumidora no 6/2633195-9, localizada na Rua Indefinida, s/no, Chácara 22, Zona Rural, Várzea Grande/MT, e que no dia 03.01.2020 (sexta-feira), por volta das 16h30, foi cessado o abastecimento de energia elétrica da sua residência. Alega que, apesar de ter contatado, por várias vezes, a Concessionária, o fornecimento somente foi restabelecido no dia seguinte, 04.01.2020, por volta das 9h.

Com a inicial a reclamante indicou os números de protocolos realizados junto com a Concessionária Ré (Protocolos: 62642657; 62644119; 62645464; 6245518; 62645907).

Chamada a contestar, a Concessionária de Energia afirmou que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em razão do inadimplemento das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2019, cujos vencimentos estavam aprazados para os dias 22.11.2019 e 23.12.2019, respectivamente.

Ressalta que a reclamada foi devidamente notificada sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do dia 31.12.2019, em caso de permanência de inadimplência, salientando, que o adimplemento das faturas ocorreu somente em 06.01.2020. A fim de corroborar a tese defensiva, juntou aos autos a ficha dos dados cadastrais da reclamante, cópia das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2019 com reaviso de corte, Ordens de serviço e histórico de contas e consumo.

A reclamante, em sede de impugnação, aduziu que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a inadimplência, sustentando que a interrupção do fornecimento não foi por inadimplemento, mas um fato coletivo, que atingiu outros consumidores, e que caso o corte fosse por inadimplemento teria realizado o pagamento da fatura.

Pois bem. Analisando o documento denominado de “Ordens de Serviço”, observa-se que em 03.01.2020, às 15h32, foi realizada a suspensão do fornecimento, por falta de pagamento, razão pela qual é incontroversa a suspensão dos serviços de energia elétrica na referida unidade consumidora no dia 03.01.2020, sexta-feira.

Contudo, malgrado a recorrida sustente que a interrupção ocorreu por falha na prestação dos serviços da Concessionária, não comprovou nos autos o adimplemento tempestivo das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2019, tampouco negou a sua inadimplência ou os documentos colacionados pela Concessionária reclamada que indicam o pagamento das respectivas faturas em 06.01.2020.

Desse modo, o conjunto probatório presente nos autos permite reconhecer que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência da parte reclamante, uma vez que o adimplemento das faturas ocorreu fora da data de vencimento, assumindo, desse modo, o risco em ter a suspensão dos serviços em sua unidade consumidora.

Todavia, considerando que o art. 1o da Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, posto que praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal, ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável.

A esse respeito, frise-se que as concessionárias de serviços públicos devem pautar-se pelo princípio da legalidade, somente, podendo praticar atos que sejam autorizados por lei, o que não ocorreu no presente caso, em que o corte se deu em dia vedado.

Nesse caminho, cito entendimento já proferido por esta Turma Recursal,
n verbis:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE DO SERVIÇO – TESE DE CORTE NA SEXTA-FEIRA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SE TRATAR DE LEI INCONSTITUCIONAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
PROIBIÇÃO DE CORTE – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL No 6.942/1997
– LEI CONSTITUCIONAL – MATÉRIA RELATIVA A CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NA ADI 5961 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – CORTE INDEVIDO – ATO ILÍCITO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5961, consolidou o entendimento de que “atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal”. Com efeito,
considerando que a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal
. A Administração Pública, e não há dúvidas de que as concessionárias de serviços públicos a integram, deve pautar-se pelo princípio da legalidade somente podendo praticar atos que que sejam autorizados por lei, o que não ocorreu no presente caso, em que o corte se deu em dia proibido. A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o artigo 1o da Lei Estadual no 6.942/1997, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 10052337120208110003 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2021)

Assim, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Por último no que tange ao termo inicial da incidência dos juros moratórios e correção monetária, tenho que a sentença merece reparo neste ponto, pois os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual e a correção monetária deve incidir a partir do seu arbitramento de modo divergente do fixado pelo juízo a
quo
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir do seu arbitramento, mantendo-se os demais termos inalterados.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021